Tribunal: TJSP
Processo: 1514226-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Desclassificação para o crime previsto no art. 37, da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Réu que não exercia mera função de informante (olheiro), senão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Desclassificação para o crime previsto no art. 37, da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Réu que não exercia mera função de informante (olheiro), senão atuava em unidade de desígnios na promoção do tráfico espúrio de entorpecentes – Condenações mantidas – Penas bem dosadas – Inexistência de bis in idem na consideração de maus antecedentes e reincidência derivados de condenações distintas – Minorante descabida frente às recidivas – Regime inicial fechado único adequado, ainda que sopesado o tempo de prisão provisória – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.